Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO, credora dos honorários sucumbenciais, em desfavor de JAIRO SOUZA MARQUES e ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, devedores. Prossiga-se na forma do artigo 523 c/c o artigo 513, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, intimando-se os executados por seu advogado constituído, para que paguem a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertidos de que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido para cada uma das verbas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator